Tribunal: TJES
Processo: 0007155-81.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007155-81.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON PAULINA MARCELINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO MAJORADO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA.
RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, sendo que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. O causídico do acusado faz jus ao arbitramento de honorários, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual se mostra como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON PAULINA MARCELINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo aplicável ao caso.

Em caráter subsidiário, aduz que deve ser aplicado o princípio da insignificância ao caso analisado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença a fim de declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, além disso, requer que sejam fixados honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6141642) no sentido de reconhecimento da prescrição.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 6348593), postulando pela fixação de honorários de acordo com o disposto no Decreto nº 2.821-R/2011.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON PAULINA MARCELINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo aplicável ao caso.

Em caráter subsidiário, aduz que deve ser aplicado o princípio da insignificância ao caso analisado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença a fim de declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, além disso, requer que sejam fixados honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, narrando que, no dia 17/11/2016, por volta das 4 h, na Avenida Venancio Flores, Centro, Aracruz/ES, o denunciado subtraiu para si uma bicicleta de propriedade da vítima Joselito Miranda dos Santos.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou o acusado pela prática do crime em questão à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (1 ano e 4 meses de reclusão), prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 17/07/2017 (p. 162 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 13/04/2023 (p. 251 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Passo agora a fixação de honorários em decorrência do exercício da advocacia dativa.

Como se sabe, a fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta eg. Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R /2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO DA DEFESA ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO FLAGRANTE DELITO CRIME PERMANENTE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A BUSCA DOMICILIAR REJEITADA MÉRITO REDUÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE CULPABILIDADE ACENTUADA PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NEGADO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS ARBITRAMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 3. Ademais, possível hipossuficiência do réu deve ser analisada pelo juiz da execução penal.
4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente deste TJES.
5. Recurso conhecido e improvido, (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200183656, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Assim, o causídico do apelante faz jus ao arbitramento pela sua atuação em grau recursal, já que apresentou as razões recursais, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual reputo como razoável e proporcional, eis que se trata de uma causa com baixa complexidade e somente um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo

a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência,
JULG
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, além de fixar honorários pelo exercício da advocacia dativa em R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.